Tribunal: TJES
Processo: 5003227-79.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2022-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003227-79.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FUNDO DE LIQUIDACAO FINANCEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADO
AGRAVADO: PEDRO RUFINO DE SOUZA e outros
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003227-79.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
FUNDO DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

AGRAVADOS:
PEDRO RUFINO DE SOUZA E ELIDEMAR MOREIRA DOS SANTOS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

FUNDO DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

contra a r. decisão com cópia no evento 1348402, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da “
ação anulatória de procedimento de execução extrajudicial”
contra si ajuizada por
PEDRO RUFINO DE SOUZA
e
ELIDEMAR MOREIRA DOS SANTOS
,

deferiu o pedido de tutela de urgência em caráter antecedente, determinando a suspensão do leilão extrajudicial descrito na inicial.

Em suas razões acostadas no evento 1348398, o recorrente sustenta, em síntese, que: (i) não houve qualquer irregularidade no respectivo procedimento que pudesse macular a consolidação da propriedade em seu favor, ato esse, inclusive, já aperfeiçoado; (ii) o Registro de Imóveis competente procedeu então à notificação dos agravados para que purgassem a mora no prazo de 15 dias, conforme determina o art. 26, §1º, da Lei nº 9.514/97; (iii) os recorridos efetivamente receberam a notificação para purgação da mora e deixaram transcorrer
in albis
o prazo para pagar o débito que lhe competia; (iv) se tentou a intimação pessoal dos agravados em dois endereços diversos, tanto o do próprio imóvel quanto o indicado no compromisso original firmado pelas partes, nos termos dispostos pela Lei nº 9.514/97, de modo que, em razão da não localização dos devedores, foi procedida à intimação dos mesmos por edital; e (v)
“apesar de alegar desconhecimento, os agravados sempre tiveram pleno conhecimento a respeito dos procedimentos adotados pelo Agravante, tanto que negociaram a quitação de seu débito, conforme se verifica dos e-mails trocados pelo seu representante legal com prepostos do Agravante”
.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requer, liminarmente, a concessão da tutela recursal, para que seja sobrestada a decisão ora objurgada. No mérito, pugnou pelo provimento do recurso com a consequente reforma da decisão objurgada, para que revogada a antecipação da tutela concedida na origem.

No evento 1376495, indeferi a concessão do efeito suspensivo almejado pelo agravante.

Os agravados, em sede de contrarrazões (evento 1709161), pugnaram pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento na forma do disposto no artigo 1.020, do CPC/15.

Vitória/ES, 08 de outubro de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003227-79.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
FUNDO DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

AGRAVADOS:
PEDRO RUFINO DE SOUZA E ELIDEMAR MOREIRA DOS SANTOS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por

FUNDO DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

contra a r. decisão com cópia no evento 1348402, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível de Vitória, que, nos autos da “
ação anulatória de procedimento de execução extrajudicial”
contra si ajuizada por
PEDRO RUFINO DE SOUZA
e
ELIDEMAR MOREIRA DOS SANTOS
,

deferiu o pedido de tutela de urgência em caráter antecedente, determinando a suspensão do leilão extrajudicial descrito na inicial.

Em suas razões acostadas no evento 1348398, o recorrente sustenta, em síntese, que: (i) não houve qualquer irregularidade no respectivo procedimento que pudesse macular a consolidação da propriedade em seu favor, ato esse, inclusive, já aperfeiçoado; (ii) o Registro de Imóveis competente procedeu então à notificação dos agravados para que purgassem a mora no prazo de 15 dias, conforme determina o art. 26, §1º, da Lei nº 9.514/97; (iii) os recorridos efetivamente receberam a notificação para purgação da mora e deixaram transcorrer
in albis
o prazo para pagar o débito que lhe competia; (iv) se tentou a intimação pessoal dos agravados em dois endereços diversos, tanto o do próprio imóvel quanto o indicado no compromisso original firmado pelas partes, nos termos dispostos pela Lei nº 9.514/97, de modo que, em razão da não localização dos devedores, foi procedida à intimação dos mesmos por edital; e (v)
“apesar de alegar desconhecimento, os agravados sempre tiveram pleno conhecimento a respeito dos procedimentos adotados pelo Agravante, tanto que negociaram a quitação de seu débito, conforme se verifica dos e-mails trocados pelo seu representante legal com prepostos do Agravante”
.

Assim, basicamente diante de tais argumentos, requer, liminarmente, a concessão da tutela recursal, para que seja sobrestada a decisão ora objurgada. No mérito, pugnou pelo provimento do recurso com a consequente reforma da decisão objurgada, para que revogada a antecipação da tutela concedida na origem.

No evento 1376495, indeferi a concessão do efeito suspensivo almejado pelo agravante.

Os agravados, em sede de contrarrazões (evento 1709161), pugnaram pelo desprovimento do recurso.

Antes, porém, de adentrar ao mérito propriamente dito, importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa, utilizando-se, basicamente, do relatório lançado na decisão objurgada.

Trata-se, na origem, de “
ação anulatória de procedimento de execução extrajudicial”
ajuizada por
PEDRO RUFINO DE SOUZA
e
ELIDEMAR MOREIRA DOS SANTOS
em face do

FUNDO DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
.

Segundo a inicial (evento 6986887), os autores firmaram no ano de 2006 com a Gelsemino Empreendimentos S/A, empresa do grupo Rossi Residencial S/A, “Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda e outras avenças”, cujo objeto foi a compra do apartamento 1502 do Edifício Splendore Residenze, situado na Rua Aleixo Neto, n.º 1.241, Praia do Canto, Vitória – ES, matriculado sob o n.º 62.991 perante o Cartório de Registro de Imóveis – 2ª Zona de Vitória - ES.

Aduzem que, no ano de 2009, fora assinado novo contrato com a referida empresa - “Instrumento Particular de Compra e Venda, de Financiamento Imobiliário, de Alienação Fiduciária em Garantia e outros pactos” - , no qual restou financiado parte do saldo devedor junto à própria empresa construtora.

Relatam que quando foi firmado o contrato de financiamento do imóvel, já haviam sido pagos R$ 180.161,18 (cento e oitenta mil, cento e sessenta e um reais e dezoito centavos), e depois foram quitados outros tantos valores ao longo dos anos, entretanto, os reajustes se mostravam sobremaneira abusivos o que gerou renegociações e discussão judicial da dívida.

Ocorre que, ainda segundo a exordial, a empresa credora/construtora promoveu a cessão do crédito ao requerido
FUNDO DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
, conforme consta da certidão de matrícula anexa e este consolidou a propriedade em 18/03/2021, o que gerou o leilão que ora se pretende impugnar.

Contudo, conforme relatam os requerentes, eles nunca foram intimados pessoalmente para fins de purgação da mora, conforme exige a Lei n.º 9.514/97, mesmo tendo os credores contato direto com os devedores, e tinham meios de promover sua intimação pessoal, o que torna nulo o procedimento que deu ensejo ao leilão.

Diante de tais fatos, ajuizou a demanda de origem, pugnando, liminarmente, que
“[...]
seja determinada a SUSPENSÃO DO LEILÃO DO DIA 24 DE MAIO DE 2021 e do 2º LEILÃO DO DIA 31 DE MAIO DE 2021, a fim de evitar a arrematação do apartamento 1502 do Edifício Splendore Residenze situado na Rua Aleixo Neto, n.º 1.241, Praia do Canto, Vitória – ES, matriculado sob o n.º 62.991 perante o Cartório de Registro de Imóveis – 2ª Zona de Vitória – ES [...]”
.

Ao receber a inicial, o MM. Juiz
a quo,
por vislumbrar os requisitos previstos na lei de regência, deferiu a tutela de urgência, determinando a suspensão do leilão extrajudicial descrito na inicial.

Foi, então, que o agravante, inconformado com o r.
decisum
, interpôs o presente recurso.

Pois bem. Em análise sumária dos autos, sem exaurir o mérito de questões suscitadas, que deverão ser discutidas com mais profundidade no processo de origem, entendo que o recurso merece provimento.

Como se sabe, a Lei nº 9.514/97 criou nova modalidade de garantia nos financiamentos imobiliários ante as dificuldades do procedimento expropriatório judicial de execução hipotecária que, aliás, não atende às necessidades de uma economia globalizada que demanda um sistema financeiro imobiliário dinâmico.

Em contrapartida, a principal finalidade da alienação fiduciária de bem imóvel é assegurar o acesso ao crédito direto ao consumidor, mas, uma vez que o devedor fiduciante deixe de cumprir as obrigações pactuadas mediante retardamento (impontualidade) ou inadimplemento total -, surge para o credor fiduciário a possibilidade de satisfazer o seu crédito com a incorporação ao seu patrimônio do objeto da garantia em virtude da propriedade resolutiva.

O doutrinador FREDERICO HENRIQUE VIEGAS DE LIMA, sobre o tema, explica que:

“A propriedade fiduciária, como direito real que é, está vinculada ao adimplemento da obrigação principal. A obrigação principal pode constituir-se em um contrato de mútuo forma mais usual ou ainda uma obrigação de fazer, que retira o caráter pecuniário da relação jurídica. Com isso, temos que o inadimplemento pode ser absoluto ou relativo, sendo que na primeira hipótese tem-se a impossibilidade total do devedor no cumprimento da obrigação principal e na segunda, um descumprimento parcial, que está intimamente ligado à possibilidade do devedor fiduciante em purgar a mora
debitoris
, convalidando a contratação.

O descumprimento das obrigações estabelecidas no contrato, principalmente as de cunho pecuniário, podem levar à constituição em mora do devedor fiduciante. A Lei nº 9.514/97 estabelece que o inadimplemento que acarreta o rompimento do contrato e a consequente constituição do devedor fiduciante em mora, diz respeito unicamente ao não pagamento da dívida.”

E prossegue:

“[...] havendo o inadimplemento, total ou parcial, por parte do devedor fiduciante, deverá o mesmo ser constituído em mora, para que seja oportunizada a sua purgação, ou, caso contrário, possa surgir a possibilidade de exercício do direito do credor fiduciário na consolidação da propriedade.”

(Da Alienação Fiduciária, págs. 171/172 e 174, Juruá, 2009)

Destarte, ao devedor fiduciante é dada oportunidade de purgar a mora. Para tanto, deverá ser intimado pessoalmente, ou na pessoa de seu representante legal ou procurador regularmente constituído.

Aliás, segundo o Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do (REsp 1531144/PB, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 28/03/2016),
“[...] 3. A intimação, sempre pessoal, pode ser realizada de três maneiras: (a) por solicitação do oficial do Registro de Imóveis; (b) por oficial de Registro de Títulos e Documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la; ou (c) pelo correio, com aviso de recebimento, sendo essa a melhor interpretação da norma contida no art. 26, §3º, da Lei nº 9.514/1997.”

Este e. TJ/ES perfilha do mesmo entendimento, como se extrai dos arestos seguintes, incluindo julgado de minha relatoria:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL – IMÓVEL DADO EM GARANTIA FIDUCIÁRIA – PRÉVIA INTIMAÇÃO DOS DEVEDORES PARA PURGAÇÃO DA MORA – NECESSIDADE – CASO CONCRETO – INOCORRÊNCIA – SUSPENSÃO CORRETAMENTE DETERMINADA – RECURSO DESPROVIDO.
1.Nos termos das jurisprudências deste e. Tribunal de Justiça, do c. Superior Tribunal de Justiça, bem como da Lei 9.514⁄97 e do Decreto 70⁄66, tratando-se de contrato de mútuo garantido por alienação fiduciária de bem imóvel, mostra-se imprescindível a intimação dos devedores, com o fito de purgação da mora, antes da realização do leilão extrajudicial do bem que garante o contrato.
2.Hipótese concreta em que, confessadamente, a instituição financeira recorrente não procedeu à intimação da empresa devedora, mostrando-se correta, consequentemente, a decisão que determinou a suspensão dos leilões, ante a irregularidade vislumbrada. 3.Recurso improvido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035179000225, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/04/2017, Data da Publicação no Diário: 12/04/2017)

______________________

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL LEI Nº 9.514/97 - TUTELA ANTECIPADA ARTIGO 300 DO CPC/15 PROBABILIDADE DO DIREITO RISCO DE DANO IRREPARÁVEL OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO CONSTITUIÇÃO EM MORA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR FIDICUÁRIO RECURSO PROVIDO. 1. O deferimento da medida liminar pressupõe o preenchimento dos requisitos legais do artigo 300 do CPC/15. 2. A existência de prova da probabilidade do direito de risco de dano de irreparável enseja o deferimento da medida.
3. Nos termos do artigo 26, da Lei nº 9.514/97, após a constituição em mora do devedor fiduciante, caso a impontualidade persista, a propriedade resolúvel se consolidará em favor do credor fiduciário que poderá levar o imóvel a leilão extrajudicial.
4. Demonstrada que a constituição em mora do devedor não ocorreu, porque a sua intimação não se deu nos moldes legais (intimação pessoal) deve-se deferir a liminar para suspender a realização do leilão extrajudicial. 5. Recurso provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189000090, minha relatoria, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/05/2018, Data da Publicação no Diário: 08/06/2018)

Isso se justifica em vista da própria finalidade da alienação fiduciária, qual seja, o adimplemento da dívida, de modo que a purgação da mora pode ser efetivada até o momento da assinatura do auto de arrematação do bem.

Ocorre que o mesmo Colendo Superior Tribunal de Justiça excepciona essa regra, com base no disposto no § 4º do artigo 26 da Lei nº 9.514/97, entendendo ser válida a notificação feita por edital quando esgotados os meios para notificação pessoal. A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DE CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. NECESSIDADE. INTIMAÇÃO POR EDITAL. POSSIBILIDADE. ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA ENCONTRAR O MUTUÁRIO. REVER AS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA Nº 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. É necessária a intimação pessoal do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial, porém é válida a notificação por edital quando esgotados os meios para a notificação pessoal
. Rever as conclusões do acórdão recorrido acerca do esgotamento dos meios necessários demandaria o reexame de provas. Incidência da Súmula nº 7/STJ. 2. Agravo interno desprovido. (STJ; AgInt-AREsp 1.422.337; Proc. 2018/0343301-4; SP; Terceira Turma; Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze; Julg. 24/06/2019; DJE 27/06/2019)

Nesse sentido, destaco que, ao menos em sede de cognição rarefeita, essa é a hipótese dos autos, já que o Oficial do Cartório de Registro de Imóveis – 2ª Zona de Vitória – ES,

certificou que foram realizadas 02 (duas)

tentativas de notificação pessoal dos devedores nos endereços indicados pelo credor fiduciário, não tendo sido possível intimá-los (ID 7513914 dos autos de origem), a teor das informações que lhe foram passadas pela portaria ao afirmar que os recorrentes haviam se mudado, bem como o fato do AR encaminhado a um outro novo endereço e ter retornado sem cumprimento da mesma com a informação de que “mudou-se”, logo, encontrando-se em local ignorado, incerto ou inacessível.

Dessa forma, não vislumbro, aparentemente, vícios na intimação procedida por edital publicado por 03 (três) dias no Jornal A Gazeta, uma vez que os recorridos não foram localizados nos endereços indicados, consoante certificado pelo oficial de registro de imóveis.

Ademais, a comunicação eletrônica (e-mail) dos agravantes com o credor fiduciário apenas demonstra que os agravantes tiveram pleno conhecimento da inadimplência do débito e, sendo assim, dos efeitos decorrentes da mora.

Assim, restando ser incontroverso,
prima facie,
o inadimplemento dos recorrentes quanto ao pagamento da dívida, certo é que, a princípio, a mora está configurada. E, uma vez demonstrada essa, é possível a consolidação da propriedade em nome do credor, segundo a jurisprudência desta Corte, senão vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL – DECISÃO QUE DEFERE MEDIDA CAUTELAR INCIDENTAL – SUSPENSÃO DO LEILÃO PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE – EXIGÊNCIAS LEGAIS DEVIDAMENTE CUMPRIDAS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Extrai-se dos autos que as partes firmaram termo de alienação fiduciária de bem imóvel, parte integrante da cédula de crédito bancário nº R006⁄13. A agravada restou inadimplente nas prestações de números 21, 22 e 23, sendo intimada pelo oficial do Registro Imobiliário de Conceição da Barra⁄ES para purgar a mora, o que não ocorreu, consoante documento de folha 64. Seguindo-se os trâmites legais, averbou-se na matrícula do imóvel de nº 3.110, a consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário Banestes S⁄A – Banco do Estado do Espírito Santo, que procedeu à alienação do bem por meio de leilão público. 2. Os documentos acostados aos autos não revelam que os créditos teriam sido tomados pela agravada em razão, ainda que parcialmente, de dívidas da empresa pertencente a terceiros. 3. Não se identifica, prima facie, a afirmada abusividade nos negócios jurídicos subscritos pelas partes litigantes, uma vez que as taxas de juros e encargos pactuados se encontram aparentemente dentro da média praticada pelo mercado, o que, por conseguinte, desarticula o argumento de ocorrência de lesão quando da celebração das avenças.
4. A discussão judicial da validade do contrato, por si só, não constituiu fundamento suficiente para obstar a satisfação do crédito da instituição bancária, que por seu turno, cumpriu todas as exigências legais para que haja a alienação fiduciária do imóvel que garante o contrato, conforme vem decidindo os Tribunais Pátrio
s. 5. Recurso conhecido e provido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 15159000239, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/03/2016, Data da Publicação no Diário: 23/03/2016)

Delineadas todas essas considerações, me parece que, ao menos neste momento inicial – tendo em vista que a decisão agravada foi proferida em sede de tutela antecipada –, os recorridos, ao ajuizarem a demanda na origem, não demonstraram a verossimilhança de suas alegações e o risco de dano irreparável, de modo que concluo pelo desacerto do deferimento da medida liminar pelo Magistrado
a quo
.

Firme em tais considerações,
CONHEÇO
do recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
FUNDO DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
,

porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade, e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a r. decisão objurgada, consequentemente, indeferir a tutela provisória de urgência concedida na origem.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003227-79.2021.8.08.0000

AGRAVANTE:
FUNDO DE LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA – FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS

AGRAVADOS:
PEDRO RUFINO DE SOUZA E ELIDEMAR MOREIRA DOS SANTOS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

ACÓRDÃO

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL E DE LEILÃO – LEI Nº 9.514/97 - DEVEDOR – INTIMAÇÃO PESSOAL PARA PURGAR A MORA – NECESSIDADE – EDITAL – EXCEPCIONALIDADE - POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Como se sabe, a Lei nº 9.514/97 criou nova modalidade de garantia nos financiamentos imobiliários ante as dificuldades do procedimento expropriatório judicial de execução hipotecária que, aliás, não atende às necessidades de uma economia globalizada que demanda um sistema financeiro imobiliário dinâmico.

2. Em contrapartida, a principal finalidade da alienação fiduciária de bem imóvel é assegurar o acesso ao crédito direto ao consumidor, mas, uma vez que o devedor fiduciante deixe de cumprir as obrigações pactuadas mediante retardamento (impontualidade) ou inadimplemento total -, surge para o credor fiduciário a possibilidade de satisfazer o seu crédito com a incorporação ao seu patrimônio do objeto da garantia em virtude da propriedade resolutiva.

3. Destarte, ao devedor fiduciante é dada oportunidade de purgar a mora. Para tanto, deverá ser intimado pessoalmente, ou na pessoa de seu representante legal ou procurador regularmente constituído.

4. Aliás, segundo o Colendo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do (REsp 1531144/PB, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 28/03/2016),
“[...] 3. A intimação, sempre pessoal, pode ser realizada de três maneiras: (a) por solicitação do oficial do Registro de Imóveis; (b) por oficial de Registro de Títulos e Documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la; ou (c) pelo correio, com aviso de recebimento, sendo essa a melhor interpretação da norma contida no art. 26, §3º, da Lei nº 9.514/1997.”

5. Ocorre que o mesmo Colendo Superior Tribunal de Justiça excepciona essa regra, com base no disposto no § 4º do artigo 26 da Lei nº 9.514/97, entendendo ser válida a notificação feita por edital quando esgotados os meios para notificação pessoal.

6. Nesse sentido, destaco que, ao menos em sede de cognição rarefeita, essa é a hipótese dos autos, já que o Oficial do Cartório de Registro de Imóveis – 2ª Zona de Vitória – ES,

certificou que foram realizadas 02 (duas)

tentativas de notificação pessoal dos devedores nos endereços indicados pelo credor fiduciário, não tendo sido possível intimá-los (ID 7513914 dos autos de origem), a teor das informações que lhe foram passadas pela portaria ao afirmar que os recorrentes haviam se mudado, bem como o fato do AR encaminhado a um outro novo endereço e ter retornado sem cumprimento da mesma com a informação de que “mudou-se”, logo, encontrando-se em local ignorado, incerto ou inacessível.

7. Dessa forma, não vislumbro, aparentemente, vícios na intimação procedida por edital publicado por 03 (três) dias no Jornal A Gazeta, uma vez que os recorridos não foram localizados nos endereços indicados, consoante certificado pelo oficial de registro de imóveis.

8. Ademais, a comunicação eletrônica (e-mail) dos agravantes com o credor fiduciário apenas demonstra que os agravantes tiveram pleno conhecimento da inadimplência do débito e, sendo assim, dos efeitos decorrentes da mora.

9. Assim, restando ser incontroverso,
prima facie,
o inadimplemento dos recorrentes quanto ao pagamento da dívida, certo é que, a princípio, a mora está configurada. E, uma vez demonstrada essa, é possível a consolidação da propriedade em nome do credor.

10. Recurso de agravo de instrumento conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.